Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725738-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: EQUIP LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME, LEANDRO COGO BECK DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA contra a decisão de ID 28039668, p. 3, proferida em execução de título extrajudicial ajuizada contra EQUIP LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME e LEANDRO COGO BECK, que estabeleceu que o valor atualizado do débito deve ser calculado com a incidência de juros de 1% a.m. A exequente/agravante pleiteia, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam mantidos os valores cobrados, a título de juros, na execução, e no mérito, a sua confirmação. Custas recolhidas (ID 28039670, p. 2). A decisão de ID 28189063 deferiu o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Contrarrazões, nas quais os executados/agravados pugnam pela manutenção da decisão recorrida (ID 28910331). Proferida sentença, nos embargos à execução (n. 0706466-56.2021.8.07.0003), foi acolhido o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição referente à uma das Cédulas de Crédito Bancário cobradas e para reconhecer o excesso de execução, determinando que seja considerada devida a importância de R$ 173.394,87 (ID 28926366, dos embargos à execução). Destaco que a referida sentença determinou a incidência de juros de 1% sobre o valor da dívida cobrada pelo exequente/agravante, o que é o objeto do presente recurso (ID 28926366, p. 3, dos embargos à execução). Contra a sentença foi interposta apelação pelo ora agravante, que está pendente de julgamento. Do exposto, verifica-se a perda do objeto do presente agravo, restando ele prejudicado. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora